Tribunal: TJSP
Processo: 1010843-32.2016.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Monitória. Título de crédito. Obscuridade e contradição. Finalidade de reexame de mérito. Descabimento. Inviabilidade do recurso por falta dos pressupostos do art. 1022, do novo Código de Processo Civil. Embargos conhecidos, porém, rejeitados.